Tribunal: TJBA
Processo: 0000312-71.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000312-71.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUELI SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDORA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO ENQUADRAMENTO EM JORNADA DE 40 HORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Sueli Santos Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Encruzilhada, que julgou improcedente pedido de reconhecimento de jornada de 40 horas semanais e consequente pagamento de diferenças remuneratórias, formulado em face do Município de Ribeirão do Largo, extinguindo o feito com resolução de mérito, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade pela concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve alteração irregular da carga horária de servidora pública municipal, com supressão de jornada e vencimentos, sem observância dos critérios legais e do devido processo legal, conforme previsto no Plano de Carreira do Magistério Municipal.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Municipal nº 228/2012 prevê a possibilidade de alteração da jornada de trabalho de professor de 20 para 40 horas, condicionada à existência de vaga e ao cumprimento de critérios objetivos, não demonstrados nos autos pela apelante.

4. Os documentos constantes dos autos indicam que a autora exercia carga horária de 20 horas semanais, com pagamento eventual de aulas suplementares, as quais não configuram alteração definitiva da jornada, por decorrerem de convocações temporárias.

5. Inexistência de comprovação da carga horária de 40 horas semanais de forma contínua, tampouco da suposta redução arbitrária da jornada e vencimentos.

6. Ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A alteração da jornada de trabalho de servidor municipal depende da existência de vaga e do preenchimento de critérios legais objetivos. 2. Aulas suplementares prestadas de forma eventual não caracterizam mudança definitiva de carga horária."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000312-71.2016.8.05.0075,
em que figuram como Apelante,
SUELI SANTOS SOUZA
,
e, como Apelado,
MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,

CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça